Tribunal: TJDFT
Processo: 0706251-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. APLICAÇÃO DA PENA. FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA REDUZIR A PENA. MANUTENÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante interpretação literal do art. 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública.
2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado pelo reconhecimento do furto privilegiado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.